Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTAS E DOCUMENTOS APRESENTADOS. COMPLEXIDADE. DILAÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA. Nos termos do artigo 437, § 2°, do Código de Processo Civil, poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Considerando que as contas foram prestadas mediante a juntada de inúmeras planilhas, com especificações de receitas e despesas havidas no período de 2015 a 2019, e uma extensa gama de documentos (6.500 páginas), deve ser concedido prazo adicional. A dilação do prazo deve ser razoável, tendo em vista a quantidade e a complexidade da documentação, como forma de garantir a duração razoável do processo, consoante estabelecem os artigos 4o e 139, inciso II, do Código de Processo Civil.